Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO PELO PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. DELIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA CORRETORA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configurado o inadimplemento contratual por culpa da vendedora, que não cumpriu a obrigação no tempo convencionado, pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ). Sobre o montante a ser restituído incidem juros moratórios a partir da citação (art. 405 do Código Civil; art. 240 do CPC/2015).
2. O art. 389 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. Para a hipótese de descumprimento do prazo para a entrega de imóvel em construção, o inadimplemento da vendedora enseja dano material indenizável ao comprador que pode ser representado pela aplicação de cláusula penal ou pela fixação de indenização por perdas e danos. Conforme definido pelo STJ em precedente vinculante, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, pode a mesma ser considerada para a fixação da indenização por inadimplemento do vendedor.
3. Tratando-se de demanda em que se pretende a reparação de danos e restituição dos valores pagos como consectário da resolução contratual, não havendo qualquer questionamento a respeito da existência da causa jurídica que ensejou a atuação das corretoras, recai sobre a vendedora a responsabilidade para responder por eventuais prejuízos materiais decorrentes do inadimplemento que lhe é imputável. A imobiliária corretora, que prestou efetivamente o serviço de intermediação para o qual foi contratada, e que não é objeto de discussão nos autos, não pode ser responsabilizada, sob esse mesmo pretexto, por eventual descumprimento no prazo de entrega pela vendedora do imóvel em um contrato de compra e venda já concretizado.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.